Tribunal: TJSP
Processo: 1016354-89.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Reconhecimento em parte dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.